Tribunal: TJBA
Processo: 8163423-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163423-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JULIANA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA.
ART. 319 DO CPC.
SENTENÇA ANULADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível n.º 8163423-16.2022.8.05.0001
, de Salvador, na qual figuram como apelante
JULIANA SANTOS DE JESUS
e Apelado
BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em dar provimento ao recurso de apelação
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2023.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator